Tribunal: TJMT
Processo: 1017230-60.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017230-60.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 034.195.041-60 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO BRITO GODOI - CPF: 023.633.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS DE SANTANA - CPF: 006.975.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017230-60.2022.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO [CARTEIRA DE IDENTIDADE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA ÚNICA VETORIAL NEGATIVADA [ANTECEDENTES] NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – VIABILIDADE – PATAMAR MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA OUTRO MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, ALIADA À REINCIDÊNCIA DO AGENTE – INADMISSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o
quantum
mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo.

“
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, é adequada a fixação do regime prisional fechado para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Precedentes
” [STJ, AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023].

“
A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.
” [TJMT, N.U 0007336-68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017230-60.2022.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 1017230-60.2022.811.0042), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, por infração ao artigo 304,
caput
,

do Código Penal [uso de documento falso].

A defesa requer: 1) a redução da pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ao invés do aumento de 1/8 (um oitavo) utilizado pelo juízo sentenciante; 2) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto; 3) seja realizada a detração do tempo que o apelante ficou preso provisoriamente [doc. digital n. 177324869].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela conservação da dosimetria e regimes impostos na sentença condenatória [doc. digital n. 177324872].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 186249667].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1017230-60.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à: 1) revisão da dosimetria da pena-base; 2) alteração do regime inicial do cumprimento de pena; 3) aplicação do instituto da detração previsto no artigo 387, §2
o
, do Código de Processo Penal.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena basilar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios
de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e
outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

No caso
sub judice
, o juízo singular exasperou a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido – por reconhecer os
maus antecedentes
[1]
do acusado –, resultado na reprimenda de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Destarte, mostra-se mais benéfico utilizar a fração de 1/6 (um sexto) para a negativação da vetorial, razão pela qual, redimensiono a pena-base para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à dosimetria, conservo a compensação entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea
e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, fica ela definitivamente estabelecida em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme estabelecido pelo juízo singular.

No que tange ao regime inicial para cumprimento de pena, independentemente do
quantum
de pena, a presença de circunstância judicial desfavorável [antecedentes], alinhada à reincidência do réu, justifica a imposição do regime fechado, nos termos do artigo 33, §§2
o
e 3
o
, do Código Penal.

Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu, é adequada a fixação do regime prisional fechado para o desconto da reprimenda, malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Precedentes.[...]”
(AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

“[...] Não há ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. [...]”
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

Por fim, a defesa busca o reconhecimento da detração penal, aplicando-se o artigo 387, §2
o
, do Código de Processo Penal.

O dispositivo legal encimado dispõe que o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Convém destacar que a defesa sequer trouxe aos autos o período que o apelante ficou enclausurado cautelarmente e, ainda assim, as circunstâncias do caso concreto recomendam a manutenção do regime mais gravoso, haja vista a presença de circunstância judicial negativada e a reincidência dele.

De mais a mais, caberá ao Juízo da Execução Penal considerar o período [caso existente] para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios. Confira-se:

“
[
...
] A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando, no juízo de conhecimento, a efetivação dessa medida afigurar-se ineficaz para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena e as circunstâncias do crime recomendam, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.
” (TJMT, N.U 0007336-68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo somente para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta ao apelante,
JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO DO NASCIMENTO
, para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
“[...] Quanto aos antecedentes, valoro negativamente a referida circunstância levando-se em consideração a condenação anterior a prática deste crime. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma condenação anterior, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicialdesfavorável, e a outra como agravante, na segunda fase [...]”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023